Tribunal: STF
Processo: MI 4842
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. ART. 40, § 4º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Autoridade administrativa não necessita de decisão em mandado de injunção em favor de servidor público para simples verificação se ele preenche, ou não, os requisitos necessários para a aposentadoria especial (art. 57 da Lei n. 8.213/1991).



    2. Cabível é o mandado de injunção quando a autoridade administrativa se recusa a examinar requerimento de aposentadoria especial de servidor público, com fundamento na ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.